Tribunal: TJBA
Processo: 0527280-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527280-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: ROSA PRINCESA DE LIMA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração. Recurso oposto pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à apelação da concessionária ré. A embargante alega omissão quanto à forma de restituição do indébito (dobro) e quanto à indenização por danos morais. 2. Decisão anterior. A sentença de primeiro grau fixou a restituição na forma simples e o acórdão manteve a decisão, sem recurso da parte autora quanto a este capítulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da repetição de indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único); e (ii) saber se houve omissão na análise dos requisitos para configuração de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença fixou a restituição na forma simples e a parte autora não recorreu desse ponto. O acórdão não poderia determinar a restituição em dobro em recurso exclusivo da parte ré, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus e aos limites do efeito devolutivo (CPC, art. 1.013). 5. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, concluindo pela sua inexistência diante da ausência de negativação ou corte de energia. O mero descontentamento com o julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que exigem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão a ser suprida por embargos de declaração a manutenção da restituição simples quando inexistiu impugnação específica da parte beneficiada em momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus em face do recorrente único"." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0527280-12.2016.8.05.0001, figurando, como Embargante, ROSA PRINCESA DE LIMA, e, como Embargada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça